Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015566-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLERSON DE SOUZA - CPF: 017.738.051-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WILLERSON DE SOUZA - CPF: 017.738.051-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

ÚNICO

DE

SAÚDE

– LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

A responsabilidade solidária dos Entes Federados configura litisconsórcio facultativo, conferindo o direito público subjetivo ao cidadão de propor a demanda, contra um ou mais entes da federação, responsáveis solidários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Tutela Individual n. 1025971-49.2021.8.11.0002, por ele proposta, em face do Estado de Mato Grosso, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos:

Considerando o objeto da ação, importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, há competência comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.

Ainda, vale salientar que,
in casu
̧ trata-se de ação objetivando a realização de consulta, motivo pelo qual, por cautela, faz-se necessário que o município de domicílio do paciente também integre o polo passivo da ação para divisão da responsabilidade financeira entre os entes e para garantir a efetividade da decisão judicial.

Assim, intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, retifique o polo passivo da presente demanda para incluir o Município de Rondonópolis, local de domicílio da parte autora, sob pena de indeferimento.

Aduz o Agravante que o custeio do tratamento pleiteado não se insere na competência do Município de Rondonópolis, mas na do Requerido Estado de Mato Grosso, sendo indevida a imposição desta obrigação ao ente Municipal.

Assevera que, em que pese à solidariedade entre os entes da federação, o custeio de tratamentos de média e alta complexidade, bem como os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, são de responsabilidade do ente Estadual, e não do Município.

Afirma que a inclusão do município no polo passivo de ações, propostas perante à Vara de Saúde, deu-se em razão do entendimento do Juízo da aludida Comarca, de que é responsabilidade do ente municipal o transporte do medicamento ou do paciente da Capital (Cuiabá) até Rondonópolis, e vice-versa, e à sua dispensação.

Afirma que, contudo, tais decisões, proferidas por aquele Juízo, não vêm apenas estabelecendo essa obrigação de transporte, ao ente Municipal, mas condenando-o a pagar, em conjunto com o Estado, o custeio de tratamentos de média e alta complexidade e medicamentos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 106305476).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, seja afastada a decisão guerreada, no que tange à determinação de inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo da ação, mantendo-se, nesse polo, dessarte, apenas o Requerido Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta somente em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de propiciar a consulta para avaliação de reabilitação urológica e demais exames e procedimentos que se fizerem necessários, uma vez que o paciente apresenta transtorno do trato urinário, por ter ficado paraplégico, em razão de um trauma sofrido na cervical, enquanto nadava.

O Juízo singular, diante dos fatos e documentos apresentados pela autora, determinou que a parte autora promova a emenda à inicial, para o fim de incluir o Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão, recorre o Ministério Público Estadual.

Precipuamente, destaco que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Nesse sentido, é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos pode ser acionado, em conjunto ou separadamente, em demanda que visa à obtenção de tratamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado, a demora no tratamento pode trazer sérias complicações à sua saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Nesse sentido, forçoso concluir que, a responsabilidade solidária dos Entes Federados configura litisconsórcio facultativo, conferindo o direito público subjetivo do cidadão de propor a demanda, contra um ou mais entes da federação, responsáveis solidários.

A propósito, nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE – DIREITO À SAÚDE
–
DROGADIÇÃO
–
LIMINAR DEFERIDA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADAS – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS
–
DESCABIMENTO
–
INOPONÍVEL AO PARTICULAR
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES – AFASTADO
–
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA INDIVISÍVEL
–
DEVER CONSTITUCIONAL
–
RECURSO DESPROVIDO. A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3º e 4º). A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.
A obrigação de garantir a vida e a saúde da adolescente foi atribuída ao Poder Público latu sensu, ou seja, é indivisível, cominando assim em litisconsórcio passivo unitário.
(N.U 1005204-35.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO

–

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DISPENSADO PELO SUS
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

–
DESCABIMENTO. Possuindo qualquer dos entes públicos legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à saúde, é incabível o chamamento ao processo da União, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. Agravo de Instrumento Desprovido. (TJ-RS - AI: 50466516320218217000 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SAÚDE
–
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS
–
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS
–
PRECEDENTE
–
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO
–
DIREITO SUBJETIVO DO REQUERENTE
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.

Conforme precedente vinculante do STF (Tema 793), os entes federados "são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde", o que autoriza ao requerente optar contra quem deseja demandar -
A formação de litisconsórcio passivo facultativo é direito público subjetivo da parte, de modo que não é possível ao Juízo determinar, de ofício, a inclusão do ente federal na lide, com o consequente deslocamento da competência à Justiça Federal.
(TJ-MG - AI: 10000191139351002 MG, Relator: Renato Dresch, data de julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª Câmara Cível, data de publicação: 29/01/2021).

Ressalta-se que, independentemente das normas de repartição das competências, o próprio STF, ao fixar o Tema 793, consignou a possibilidade de ressarcimento ao ente público que suportar o ônus financeiro, caso seja evidenciada a competência do ente para determinado tratamento médico.

Confira:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, ainda que se verifique, ausência da competência do Estado de Mato Grosso, para o tratamento médico vindicado, tal fato, não implicaria, na inclusão, obrigatória do ente municipal, haja vista a possibilidade de eventual ressarcimento das despesas por ventura suportadas pelo ente estatal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão que determinou a inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda, devendo o processo prosseguir, somente em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022